Tribunal: TJPA
Processo: 0008575-56.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008575-56.2016.8.14.0006

APELANTE: ANGELA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0008575-56.2016.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A

APELADO: ANGELA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: IGOR GONÇALVES BARROS – OAB/PA 17.269

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU ERRO DE MEDIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, declarou inexistente cobrança no valor de R$ 405,84, referente a suposto consumo não registrado (CNR), e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A concessionária sustenta a regularidade da cobrança, com fundamento em irregularidade no medidor constatada por laudo técnico, defendendo a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a regularidade da cobrança decorrente de consumo não registrado, apurado mediante Termo de Ocorrência de Irregularidade; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo quanto à alegada fraude ou irregularidade no medidor.

A jurisprudência do STJ repele a apuração unilateral de débito por suposta fraude no medidor, exigindo observância do contraditório e da ampla defesa, conforme REsp 1.412.433/RS (Tema 699).

O laudo técnico não apontou desvio de energia, erro de medição ou responsabilidade da usuária, registrando conformidade nos ensaios realizados, o que fragiliza a tese de consumo não registrado.

A concessionária é responsável pela instalação, manutenção e fiscalização do medidor, não podendo imputar ao consumidor falha cuja origem não foi devidamente comprovada.

A cobrança indevida de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
1. É inexigível a cobrança de consumo não registrado apurada unilateralmente pela concessionária, quando ausente prova técnica idônea de fraude ou erro imputável ao consumidor. 2. A cobrança indevida de débito relativo a serviço essencial configura dano moral indenizável, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 33003538, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou procedente a demanda declaratória, para declarar a inexistência do débito indicado na inicial, de R$ 405,84 (17 de março a 24 de julho de 2015), bem como para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em favor do requerente.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, onde ANGELA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, impugna a legalidade da cobrança decorrente de suposto consumo de energia não registrado (CNR), apurado mediante Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária RÉ.

Em sede de Contestação (id. 33003506 - Pág. 2), a requerida defende a legalidade da cobrança, alegando em apertada síntese que é devida a cobrança de R$ 405,84, sendo referente ao acúmulo de consumo não registrado no período de 1703/15 a 24/07/15, em razão do registro a menor de quilowatts/hora efetivamente consumido pela autora e não cobrados à época, devido a irregularidade no medidor da unidade consumidora.

Em sentença de id. 33003538, o Juízo de origem julgou procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito reclamado (R$ 405,84), além de condenar a concessionária requerida, ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 3.000,00 em favor do demandante.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 33003539, onde em apertada síntese, alega que agiu no exercício regular de um direito, uma vez que a cobrança da fatura está correta, pois a parte apelada, em razão da irregularidade em seu medidor, consumiu energia e não pagou, logo, deve pagar pelo serviço consumido.

Afirma que o laudo fornecido pelo INMETRO constatou que o medidor possuía lacre com travas internas danificadas, de modo que constatada irregularidade no sistema de medição, o que resultava no registro incorreto do consumo real de energia.

Defende ainda a inexistência de dano moral e a desarrazoabilidade do quantum fixado de R$ 3.000,00.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente requer a minoração do dano moral.

Contrarrazões ofertadas no id. 33003548, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da Apelante demonstrar categoricamente a responsabilidade da Apelada, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que o laudo técnico de id. 33003507 - Pág. 21, aferido por Órgão Público, em momento algum, apontou desvio de energia elétrica, erro de medição ou, mesmo sequer, a responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Além disso, consta ainda no referido laudo técnico: “Ensaio de marcha vazio, Ensaio do Registrador e Ensaio de Exatidão, todos com resultado conforme”.

Outrossim, tenha-se ainda, em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Não se perca de vista que a concessionária de energia elétrica é responsável pela manutenção, instalação e troca do medidor de energia elétrica, bem como pela instalação e manutenção do sistema de medição, não podendo imputar a falha de medição ao consumidor.

Além disso, a ré tem perfeito controle do histórico de consumo, logo, ao constatar que aquela UC não estava registrando corretamente o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para corrigir o erro de imediato e não deixar passar vários meses ou até mesmo anos, para depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor.

Não bastasse isso, verifico que não houve considerável mudança no consumo após a suposta substituição do medidor, eis que o consumo no período de março a julho de 2015, variou de 112 a 224 kwh, enquanto, que, no período posterior, de agosto de 2015 a janeiro de 2016, a variação de consumo foi de 98 a 157 kwh. Ou seja, houve até uma diminuição de consumo.

Assim, correta a declaração de nulidade da cobrança questionada nos autos.

Ademais, dúvida não há de que a cobrança indevida de energia elétrica (serviço essencial), por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Evidente a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido a requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão.

Outrossim, deve-se ressaltar que a conduta negligente adotada pela concessionária impôs ao usuário injusto receio de interrupção de seu abastecimento de energia e/ou de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, caso não houvesse o pagamento exigido na data imposta pela concessionária,

medo que pode não ser relevante ao inadimplente contumaz, mas que abala de maneira considerável a paz de espírito daquele que prima ao longo da vida pelo devido cumprimento de suas obrigações e pela manutenção de uma imagem de honestidade, idoneidade e respeito perante os círculos sociais que frequenta.

Desta feita, a realização de cobrança indevida, aliada ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/06/2026